Tribunal: TJPA
Processo: 0023880-59.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023880-59.2016.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO LUIZ DOS SANTOS TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes – art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) –
1)
DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – ausência de descrição de tal fato na denúncia, bem como de suporte fático-probatório para sua incidência –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – PROVIMENTO – constatada a exasperação da pena com base em fundamentação genérica ou a partir de elementos ínsitos ao tipo penal, impõe-se o redimensionamento da pena para o mínimo legal –
3)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DE A ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PROVIMENTO – a utilização de arma desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, uma vez que está vinculada ao potencial lesivo do instrumento –
4)
CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPROVIMENTO – não preenchidos os requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995, uma vez que a pena mínima cominada ao delito é superior a um ano -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE E AFASTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E, DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES,
REDIMENSIONANDO A PENA FINAL DO APELANTE PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA

–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
EDUARDO LUIZ DOS SANTOS TRINDADE
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
, cominando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando a redução de sua pena base, o decote da majorante do uso de arma de fogo e a concessão do benefício de suspensão condicional do processo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para redimensionar a pena base e afastar a incidência da majorante do uso de arma de fogo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 05/10/2016, por volta das 08h45 a vítima TENYSON ROBERTO MONTEIRO NUNES estava andando na via pública, após sair de sua residência, no Conjunto Providência, momento em que foi surpreendido pelo acusado
EDUARDO LUIZ DOS SANTOS TRINDADE
, o qual conduzia uma bicicleta e, apontando uma arma tipo revólver na direção da vítima, exigiu que entregasse o aparelho celular que a vítima trazia na mão, fugindo em seguida
.

Após o roubo, se aproximou uma viatura da polícia militar, tendo a vítima pedido auxílio indicando o rumo para onde o denunciado havia fugido, entrando na viatura e logo adiante a vítima e os policiais avistaram o denunciado na bicicleta.

Feita a abordagem, constatou-se que o denunciado portava uma arma que foi apreendida, e foi encontrado com ele o celular da vítima, que foi recuperado.

Após a instrução, o réu
EDUARDO LUIZ DOS SANTOS TRINDADE
foi condenado pela prática do delito de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
, recebendo a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais,
EDUARDO LUIZ DOS SANTOS TRINDADE não apresentou teses absolutórias,
pleiteando a redução de sua pena base, o decote da majorante do uso de arma de fogo e a concessão do benefício de suspensão condicional do processo.

Contudo, antes de apreciar as teses recursais, necessário reconhecer preliminarmente que o juízo sentenciante laborou em equívoco ao incluir na imputação a majorante do concurso de agentes, uma vez que a pluralidade de agentes não se encontra descrita na exordial acusatória, tampouco se verificou na instrução arcabouço fático-probatório que justifique sua incidência, sendo circunstância estranha à hipótese, razão pela que,
de ofício, afasto a majorante do concurso de agentes reconhecida na sentença.

Quanto ao pleito de
redução da pena base
, constato que
merece provimento
, uma vez que, compulsando a dosimetria realizada na sentença hostilizada, tem-se a exasperação da pena se encontra fundamentada nos seguintes termos:

“A culpabilidade do réu
EDUARDO LUIZ DOS SANTOS TRINDADE
restou demonstrada e reprovável; réu não registra antecedentes criminais (fls. 170); sobre a conduta social não se tem maiores informações; a personalidade do agente presume-se normal; motivos do crime não o favorecem, uma vez que nada justifica o crime praticado pelo acusado; circunstâncias do crime não o recomendam, eis que amedrontou a vítima com grave ameaça; consequências extrapenais foram graves eis que o patrimônio da vítima não foi recuperado na totalidade; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157,
caput
, do CP, fixo-lhe a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa sobre 1/30 (um terço) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).”

Da leitura do édito, conclui-se que as circunstâncias
culpabilidade
e
motivos
foram valoradas negativamente sob fundamentação genérica, ao passo que as
circunstâncias do crime
e
consequências
foram valoradas desfavoravelmente a partir de elementos ínsitos ao tipo penal, não mostrando-se portanto, idôneas para justificar a elevação da pena base, motivo pelo qual impõe-se o
deferimento do pleito recursal
para
redução da pena base ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Outrossim, pugnou ainda pelo
afastamento da majorante do uso de arma de fogo
, em razão do artefato estar
desmuniciado
, no que
lhe assiste razão
, restando registrado no boletim de ocorrência às fls.35 dos autos digitalizados que a arma apreendida em posse do apelante estava desmuniciada, do que se conclui que
a utilização de arma desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, uma vez que está vinculada ao potencial lesivo do instrumento.

Nesse sentido:

STJ:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO IDO § 2º-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II ?
Pedido de exclusão da causa de aumento de pena prevista no inciso Ido § 2º-A do Código Penal
.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, uma vez que está vinculada ao potencial lesivo do instrumento, dada a sua ineficácia para a realização de disparos.
Todavia, "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal." ( HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 05/06/2009). Na espécie, caberia ao paciente demonstrar que a arma era desprovida de potencial lesivo, o que não ocorreu na situação narrada na inicial (EREsp n. 961.863/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, DJe de 6/4/2011). III - De toda sorte, reitere-se que a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018. Nesse diapasão: HC n. 508.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/06/2019; AgRg no HC n. 473.117/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/02/2019; HC n. 369.630/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/10/2016; e HC n. 214.150/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/2/2016. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 665770 GO 2021/0143097-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

Portanto, após afastada, de ofício, a majorante do concurso de agentes e, providos os pleitos recursais de redução da pena base e decote da majorante do uso de arma,
redimensiona-se a pena final do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Por fim,
não merece provimento
o pleito recursal de
concessão de
suspensão condicional do processo,
pois não foram preenchidos os requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995, uma vez que a pena mínima cominada ao delito é superior a um ano.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena base e afastar a majorante do uso de arma de fogo e, de ofício, afasto a majorante do concurso de agentes,

redimensionando a pena final do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023